Tribunal: TJSP
Processo: 2101922-45.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PROVIMENTO.
I. Caso em Exame.1.Agravo de instrumento interposto por José Araujo das Neves contra decisão que julgou prejudicada a exceção de pré-executividade devido à adesão ao Programa de Parcelamento Incentivado.
II. Questão em Discussão
2. A questão consiste em saber se a adesão ao parcelamento impede a discussão judicial sobre a

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PROVIMENTO.
I. Caso em Exame.1.Agravo de instrumento interposto por José Araujo das Neves contra decisão que julgou prejudicada a exceção de pré-executividade devido à adesão ao Programa de Parcelamento Incentivado.
II. Questão em Discussão
2. A questão consiste em saber se a adesão ao parcelamento impede a discussão judicial sobre a validade do crédito tributário, especialmente quanto à taxa de juros aplicada.
III. Razões de Decidir
3. A adesão ao parcelamento não impede o questionamento judicial sobre aspectos jurídicos da obrigação tributária, conforme tese do STJ no Tema Repetitivo 375.
4. O STF, no RE no 1.346.152/SP, determinou que os municípios não podem aplicar taxas de juros superiores à Selic sobre créditos fiscais.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A adesão ao parcelamento não impede a discussão judicial sobre a validade do crédito tributário. 2. A taxa de juros aplicada não pode exceder a Selic.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 5o, XXXV
CPC, art. 85, § 3o
Jurisprudência Citada:
STJ, Tema Repetitivo 375
STF, RE no 1.346.152/SP, Tema 1217
STJ, AgRg no REsp 1051393/ES